Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE AGENTE SOCIAL. DECISÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não há ilegalidade no sistema de distribuição de pontos determinado pela Corte de Contas no concurso regido pelo Edital no. 01- SEDESTMIDH - Precedentes do TJDFT.
2. Esta correto o arredondamento abaixo para o número mais próximo ao exigido no edital do concurso - Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. É acertada a intromissão do Tribunal de Contas do Distrito Federal na decisão administrativa questionada nestes autos, em razão da sua natureza fiscalizatória e das atribuições revistas no artigo 78, III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como no artigo 1o, III, da Lei Orgânica do TCDF (Lei Complementar no. 1/1994).
4. Segurança denegada. Maioria.